Tribunal: TJBA
Processo: 8094845-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094845-35.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA APELADO: MARIA MESSIAS PEREIRA DAMASIO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DESVIO ANTES DO MEDIDOR. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DE PERÍCIA TÉCNICA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) n. 048850/2013, reconheceu a inexigibilidade de cobrança do valor de R$ 618,92, oriundo de suposta recuperação de consumo de energia elétrica por “desvio antes do medidor”, e determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. A sentença também condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo não faturado com base exclusivamente em TOI unilateral, desacompanhado de perícia técnica e de contraditório; (ii) determinar se há responsabilidade civil da concessionária por danos morais em razão da inscrição indevida da autora nos cadastros restritivos de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária, não possui presunção absoluta de veracidade e carece de eficácia probatória plena, por se tratar de documento produzido por parte interessada, sem o acompanhamento efetivo da consumidora e sem a observância do contraditório e da ampla defesa. A concessionária não apresenta prova técnica idônea que comprove a autoria da irregularidade imputada à consumidora, limitando-se a alegações genéricas sobre “desvio antes do medidor”, sem produção de perícia ou de elementos probatórios capazes de sustentar a cobrança. A Resolução ANEEL n. 414/2010 exige, para a caracterização da irregularidade, a adoção de procedimentos técnicos mínimos — como perícia, relatório técnico e avaliação de histórico de consumo —, os quais não foram observados no caso concreto. A inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, com base em débito decorrente de procedimento irregular e sem respaldo técnico idôneo, configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral. O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, exercendo função compensatória e pedagógica, conforme precedentes do TJBA em casos análogos. Inexistem vícios na sentença que justifiquem sua reforma, sendo devida a majoração dos honorários advocatícios recursais em razão da sucumbência recursal da apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, sem prova técnica independente e sem observância do contraditório, não legitima, por si só, a cobrança de consumo supostamente desviado. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, com base em débito apurado de forma unilateral e sem respaldo técnico, é indevida e gera o dever de indenizar. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; Resolução ANEEL n. 414/2010, arts. 129 e 140. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8036948-83.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 18.12.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8104899-60.2021.8.05.0001, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 05.07.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8093630-24.2021.8.05.0001, Rel. Des.ª Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 09.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis nº. 8094845-35.2021.8.05.0001, sendo apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e apelada MARIA MESSIAS PEREIRA DAMASIO Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora. Salvador, .